Tribunal: TJPA
Processo: 0801200-41.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801200-41.2017.8.14.0133

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: CONSTRUROCHA TERRAPLENAGEM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO ADMITIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que manteve decisão monocrática confirmadora da sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a inexigibilidade de débito no valor de R$ 9.520,34, relativo a consumo não registrado de energia elétrica. A decisão embargada assentou a nulidade do procedimento administrativo de cobrança por inobservância dos requisitos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 e violação às teses firmadas no IRDR nº 04/2019 do TJPA. A embargante alega omissão, contradição e erro material, além de pleitear efeitos modificativos e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao desconsiderar documentos supostamente capazes de comprovar a legalidade da cobrança; (ii) estabelecer se é cabível o prequestionamento de dispositivos legais e infralegais, ainda que rejeitados os embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já analisado.

O acórdão impugnado enfrentou, de forma fundamentada, todos os pontos relevantes à controvérsia, concluindo pela nulidade do procedimento de cobrança por violação simultânea às teses “a”, “b” e “c” do IRDR nº 04/2019 do TJPA, diante da ausência de identificação idônea durante a inspeção, da não comprovação da entrega do TOI com contraditório e da falta de avaliação técnica e histórica do consumo.

A alegação de enriquecimento ilícito foi afastada com base na inexistência de procedimento administrativo válido, o que descaracteriza a legitimidade da cobrança.

A tentativa de revisão do acórdão com base em provas já analisadas configura pretensão de natureza infringente, incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Ainda que rejeitados os embargos, admite-se o prequestionamento das matérias suscitadas, conforme previsto no art. 1.025 do CPC e na Súmula 98 do STJ, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de conferir efeitos infringentes aos aclaratórios exige a demonstração de vício apto a modificar o julgamento, o que não se verifica quando a decisão está devidamente fundamentada.

Admite-se o prequestionamento de dispositivos legais suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de acesso às instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 373, I; CC, art. 884; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 2546441/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0801200-41.2017.8.14.0133, interpostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., figurando como embargada a empresa Construrocha Terraplenagem Ltda.:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido, admitindo-se, entretanto, o prequestionamento das matérias indicadas, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra o acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo-se, assim, a decisão monocrática que desproveu a apelação e reconheceu a
inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.520,34
, referente a consumo não registrado de energia elétrica, por ausência de regularidade no procedimento administrativo, violação ao contraditório e à ampla defesa, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010 e das teses fixadas no IRDR nº 04/2019 do TJPA.

A decisão recorrida foi lançada sob o ID 26329671, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. O acórdão concluiu que houve violação às teses “a”, “b” e “c” do IRDR 04/2019, diante da ausência de comprovação de identificação de pessoa idônea durante a inspeção, do não encaminhamento tempestivo do TOI com comprovante de recebimento, bem como da falta de relatórios técnicos e avaliação histórica de consumo.

Em suas razões recursais (ID 31222745), a embargante aduz que:

(i) o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não considerar que todos os documentos comprobatórios da legalidade da cobrança foram acostados aos autos, inclusive o cumprimento integral da Resolução ANEEL nº 1.000/2021;

(ii) pretende o prequestionamento das matérias ventiladas, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, invocando, para tanto, os arts. 1.022, I e II, do CPC/15, a Súmula 98 do STJ e o art. 1025 do CPC;

(iii) sustenta violação ao art. 884 do Código Civil, por entender que a decisão embargada implica em enriquecimento ilícito da parte adversa, dado que houve efetivo consumo de energia elétrica;

(iv) a decisão teria desconsiderado os documentos que comprovariam a regularidade da inspeção e da cobrança, em desacordo com a jurisprudência dominante do próprio TJPA, citando precedentes em que a cobrança por consumo não registrado foi considerada válida, nas mesmas circunstâncias.

Ao final, pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para que seja reformada a decisão colegiada, reconhecendo-se a validade do débito, ou, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos com efeitos meramente integrativos e para fins de prequestionamento.

Certidão lançada sob o ID 32113495 atesta que não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

II. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise de eventuais omissões, obscuridades ou contradições existentes no acórdão proferido por esta Turma, o qual negou provimento ao agravo interno interposto pela concessionária embargante, mantendo decisão monocrática que, por sua vez, confirmou a sentença de primeiro grau que reconheceu a inexigibilidade do débito de R$ 9.520,34, decorrente de alegado consumo não registrado de energia elétrica.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao deixar de considerar documentos constantes dos autos que comprovariam a regularidade do procedimento de cobrança, a exemplo da formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) com a presença de representante da unidade consumidora, da notificação tempestiva, bem como da existência de relatório técnico e planilha de cálculo, além de violar o art. 884 do Código Civil, ao reconhecer a inexigibilidade do débito sem fundamento suficiente, configurando, a seu ver, enriquecimento sem causa por parte da embargada.

Pretende ainda o prequestionamento expresso dos dispositivos legais supostamente violados, notadamente os artigos 884 do Código Civil, 373, I, do Código de Processo Civil, e a Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

1. Da natureza dos embargos de declaração

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Dessa forma, o âmbito de atuação do julgador, ao analisar embargos de declaração, restringe-se à identificação e eventual correção de tais vícios formais. Não se presta, portanto, a rediscutir o mérito da causa ou reformar o julgado, salvo quando a correção de omissão ou erro material o exigir.

2. Dos vícios alegados

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração destinam-se precipuamente a sanar vícios de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
(art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria já decidida com base em fundamento jurídico devidamente exposto.

No caso, não se verifica a existência de omissão ou contradição nos pontos suscitados. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, minuciosa e fundamentada, todas as alegações da parte ora embargante, apontando, com base na jurisprudência consolidada desta Corte e nas diretrizes do IRDR nº 04/2019, a inobservância cumulativa de três requisitos essenciais para a validade da cobrança de consumo não registrado:

(i) ausência de identificação idônea de pessoa que tenha acompanhado a inspeção (violação à Tese “a” do IRDR);

(ii) ausência de comprovação de entrega tempestiva do TOI com garantia de contraditório (violação à Tese “b”);

(iii) ausência de relatórios técnicos e de avaliação de grandezas elétricas e histórico de consumo (violação à Tese “c”).

De igual modo, a alegação de que os documentos comprobatórios teriam sido desconsiderados foi adequadamente rebatida no corpo do voto, que evidenciou a insuficiência da prova produzida pela concessionária, limitando-se esta à juntada do TOI e de planilha de cálculo, sem observância dos parâmetros técnicos exigidos pelo normativo regulatório setorial.

Quanto à suposta contradição por aplicação incorreta do art. 884 do Código Civil, melhor sorte não assiste à embargante. O acórdão embargado fundamentou a inexigibilidade do débito com base na ausência de procedimento administrativo regular, com violação ao contraditório e à ampla defesa, o que afasta a legitimidade da cobrança, não se tratando de enriquecimento sem causa, mas de observância ao devido processo legal administrativo.

Registre-se, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não há ilícito na recusa do pagamento de débito oriundo de procedimento administrativo eivado de nulidades, sendo indevida a cobrança que desrespeita os parâmetros regulatórios e o contraditório (v.g., AgInt no AREsp 2546441/MS).

A pretensão da embargante, portanto, revela-se de natureza meramente infringente, buscando rediscutir fundamentos de mérito já devidamente enfrentados, o que se mostra incompatível com a via estreita dos aclaratórios, consoante farta jurisprudência dos tribunais superiores.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA . IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes . 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Contudo, no tocante ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que os embargos de declaração manifestados com a finalidade de prequestionar matéria de direito federal não têm caráter protelatório (Súmula 98/STJ), devendo ser admitidos com a finalidade de viabilizar o acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Assim, para os fins específicos de prequestionamento, considero incluídas no acórdão as matérias referentes aos artigos 884 do Código Civil, 373, I, do CPC/15 e à Resolução ANEEL nº 1.000/2021, nos termos em que foram suscitadas pela parte embargante, ainda que rejeitados os presentes aclaratórios.

Ademais, inexiste vício capaz de justificar o acolhimento com efeitos modificativos, nos termos da jurisprudência consolidada, que condiciona a atribuição de efeitos infringentes à efetiva correção de vício previsto em lei, o que não se verifica na espécie.

Assim, não configuradas omissões, contradições ou obscuridades no julgado, os embargos devem ser rejeitados.

III. Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e REJEITAR-LHES, apenas admitindo-se o prequestionamento da matéria ventilada nos termos do art. 1.025 do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

Belém, 03/03/2026